Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE INJÚRIA E DE DIFAMAÇÃO. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento a recurso em sentido estrito interposto pela parte querelante, reconhecendo a regularidade da procuração para os crimes de injúria e difamação, mas afastando a imputação de calúnia. O embargante alega omissão no acórdão quanto à remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, dada a natureza dos crimes remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, com a exclusão do crime de calúnia, subsistindo apenas delitos de menor potencial ofensivo (injúria e difamação), os autos devem ser redistribuídos ao Juizado Especial Criminal, diante da sua competência absoluta para tais infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no julgado, conforme o art. 619 do CPP.

4. A definição da vara competente para o prosseguimento da ação penal, após a exclusão do crime de calúnia, justifica a interposição de embargos, deve ser feita de ofício, especialmente para evitar conflitos futuros de competência e nulidades processuais.

5. Conforme o art. 60 da Lei no 9.099/95, compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, como os crimes de injúria (CP, art. 140) e difamação (CP, art. 139), ambos com pena máxima não superior a dois anos.

6. A competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 64, § 1o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos.